Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-94.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUANTIA IRRISÓRIA. ART. 85, § 8o, DO CPC. AUMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” do mesmo dispositivo.
2. Na hipótese, apesar de ausência de contestação do réu e de bens a partilhar, a quantia fixada (R$ 99,80) não atende ao princípio da razoabilidade e tampouco está compatível com os serviços prestados pela Defensoria Pública na promoção dos direitos individuais dos necessitados. Aumento dos honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Recurso conhecido e provido.